Tribunal: TJMT
Processo: 1051106-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051106-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JACARANDA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.433.644/0001-00 (APELANTE), Fábia C. M. Rizzato registrado(a) civilmente como FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jacarandá Agropecuária Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória, ao reconhecer litispendência com Mandado de Segurança anteriormente ajuizado pela mesma parte e com idêntico objeto — qual seja, a determinação ao Estado de Mato Grosso para análise dos Cadastros Ambientais Rurais MT19738/2019 e MT127640/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre o mandado de segurança e a ação ordinária, a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito; (
ii
) determinar se houve perda superveniente do objeto em razão do julgamento do mandado de segurança, com acolhimento do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual é condição da ação e se caracteriza pela necessidade e utilidade da prestação jurisdicional.

O julgamento do Mandado de Segurança no 1042080-16.2024.8.11.0041 concedeu a segurança e acolheu integralmente a pretensão da parte autora quanto à análise dos Cadastros Ambientais Rurais, esvaziando o interesse processual na presente ação ordinária.

Ainda que por fundamento diverso do utilizado na sentença recorrida, impõe-se sua manutenção, pois restou configurada a perda superveniente do objeto, hipótese prevista no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, incisos V e VI.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, previsto no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por JACARANDA AGROPECUARIA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, c/c §3o, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ocorrência de litispendência entre a presente Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória Cautelar de Urgência e o Mandado de Segurança n. 1042080-16.2024.8.11.0041, anteriormente ajuizado pela mesma parte e com idêntico objeto.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JACARANDA AGROPECUARIA LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência consistente em determinação para que a parte requerida
analise
e conclua os Cadastros Ambientais Rurais MT19738/2019 e MT127640/2017.

O Juízo
a quo
, ao examinar a petição inicial, constatou, de ofício, a existência de litispendência com o Mandado de Segurança n. 1042080-16.2024.8.11.0041, que tramitava na mesma Vara Especializada do Meio Ambiente, com pedido idêntico, qual seja, a determinação para que a
parte impetrada analisasse imediatamente os mesmos Cadastros Ambientais Rurais (MT19738/2019 e MT127640/2017).

Em suas razões recursais
,
sustenta a apelante, em síntese, que: a) não há litispendência, pois o Mandado de Segurança anteriormente ajuizado foi extinto por decadência, sem análise do mérito; b) o próprio Juízo
a quo
, ao extinguir o
mandamus
, reconheceu expressamente a possibilidade de a parte buscar seu direito pelas vias ordinárias; c) a extinção da presente demanda configura negativa de prestação jurisdicional e viola o direito fundamental de acesso à justiça e o princípio da inafastabilidade da jurisdição; d) em situação idêntica (Ação de Obrigação de Fazer no 1051037-06.2024.8.11.0041), o mesmo Juízo
a quo
não reconheceu a litispendência e deferiu a tutela de urgência; e) ambos os feitos (Mandado de Segurança e Ação Ordinária) foram extintos antes mesmo da citação da parte adversa, não se completando a relação processual em nenhum deles.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a ocorrência de litispendência, uma vez que o apelante reproduziu na presente ação os mesmos argumentos, pedidos e causas de pedir já deduzidos no Mandado de Segurança anteriormente ajuizado.

O Ministério Público, no parecer de I
d
292159892, manifestou-se pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente ação, tendo em vista que, conforme constatado nos autos do Mandado de Segurança no 1042080-16.2024.8.11.0041, foi proferida sentença em 21/05/2025 concedendo a segurança pretendida, de modo que a pretensão
deduzida na presente ação – análise e conclusão dos Cadastros Ambientais Rurais MT19738/2019 e MT127640/2017 – já foi integralmente acolhida, esvaziando o interesse processual na demanda ordinária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminarmente,
cumpre destacar que a controvérsia recursal
se restringe
à verificação da ocorrência ou não de litispendência entre a presente Ação de Obrigação de Fazer e o Mandado de Segurança n. 1042080-16.2024.8.11.0041, anteriormente ajuizado pela apelante.

Conforme se depreende dos autos, o Juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a ocorrência de litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao constatar que ambas as ações possuíam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, qual seja, a determinação para que o Estado de Mato Grosso analisasse e concluísse os Cadastros Ambientais Rurais MT19738/2019 e MT127640/2017.

A apelante, por sua vez, sustenta a inexistência de litispendência, argumentando que o Mandado de Segurança anteriormente ajuizado foi extinto por decadência, sem análise do mérito, e que o próprio Juízo
a quo
reconheceu expressamente a possibilidade de a parte buscar seu direito pelas vias ordinárias.

Ocorre que, conforme informado pelo Ministério Público em seu parecer, sobreveio fato novo que impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente ação. Segundo consta, nos autos do Mandado de Segurança no 1042080-16.2024.8.11.0041, foi proferida sentença em 21/05/2025 concedendo a segurança pretendida.

Assim, independentemente da discussão acerca da ocorrência ou não de litispendência – que demandaria análise aprofundada sobre a possibilidade de configuração desse instituto entre ação mandamental e ação ordinária, bem como sobre os efeitos da extinção do
mandamus
por decadência –, verifica-se que a pretensão deduzida na presente ação já foi integralmente acolhida no bojo do Mandado de Segurança, esvaziando o interesse processual na demanda ordinária.

Com efeito, o interesse processual, como condição da ação, manifesta-se pelo binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. No caso em apreço, tendo sido concedida a segurança no Mandado de Segurança no 1042080-16.2024.8.11.0041, determinando-se a análise e conclusão dos mesmos Cadastros Ambientais Rurais objeto da presente
ação, não subsiste mais a necessidade ou utilidade do prosseguimento desta demanda, configurando-se a perda superveniente do objeto.

Destarte, ainda que por fundamento diverso, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, agora com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual.

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que por fundamento diverso, qual seja, a perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025